Tribunal: STJ
Processo: 5001720-52.2016.8.13.0313
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962492 - MG (2025/0215242-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FABIO NETO PEREIRA
ADVOGADOS
: MARIA DA PENHA SANTANA DE ALMEIDA - MG066560
KÁTIA REGINA SANTANA DE SOUZA - MG066450
AGRAVADO
: UNIMED VALE DO ACO COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: GUILHERME DE CASTRO RESENDE - MG130505
PRISCILA LUIZA FERREIRA - MG091862
JAIME QUEIROZ RESENDE - MG020057
AGRAVADO
: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADO
: EUGENIO GUIMARAES CALAZANS - MG040399
EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
NCPC. NÃO CONFIGURADA. ERRO MÉDICO NÃO DEMONSTRADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao
do CPC, porquanto o Tribunal de origem
art. 1.022
decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado
a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando
encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Quanto a caracterização do erro médico, a modificação do acórdão
recorrido dependeria do reexame de todo o contexto fático-probatório
dos autos, o que é defeso a esta Corte, conforme a Súmula no 7 do STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51829376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 28/10/2025 13:33:43
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: d58757cd-ddf9-498a-8482-91757adeb999

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
21/10/2025
27/10/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51829376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 28/10/2025 13:33:43
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: d58757cd-ddf9-498a-8482-91757adeb999

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962492 - MG (2025/0215242-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FABIO NETO PEREIRA
ADVOGADOS
: MARIA DA PENHA SANTANA DE ALMEIDA - MG066560
KÁTIA REGINA SANTANA DE SOUZA - MG066450
AGRAVADO
: UNIMED VALE DO ACO COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: GUILHERME DE CASTRO RESENDE - MG130505
PRISCILA LUIZA FERREIRA - MG091862
JAIME QUEIROZ RESENDE - MG020057
AGRAVADO
: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADO
: EUGENIO GUIMARAES CALAZANS - MG040399
EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
NCPC. NÃO CONFIGURADA. ERRO MÉDICO NÃO DEMONSTRADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao
do CPC, porquanto o Tribunal de origem
art. 1.022
decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado
a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando
encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Quanto a caracterização do erro médico, a modificação do acórdão
recorrido dependeria do reexame de todo o contexto fático-probatório
dos autos, o que é defeso a esta Corte, conforme a Súmula no 7 do STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51562897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:48:46
Código de Controle do Documento: fd31cb31-a0b6-450a-b43b-c5897698cfe1

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FABIO NETO
PEREIRA (FÁBIO) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no
III, alínea
, da CF, em face de acórdão proferido pelo
art. 105,
a
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – PARADA
CARDIORESPIRATÓRIA - INDICAÇÃO MÉDICA - LAUDO PERICIAL
CONCLUSIVO ACERCA DA AUSÊNCIA DE NEGLIGÊNICA. As
conclusões periciais possuem grau de confiabilidade relevante, porque
elaboradas sob o crivo do contraditório. Tendo o perito constatado que o
tratamento indicado pelo laudo médico não se revela essencial para a
situação clínica do paciente, revela-se possível alteração do tratamento
domiciliar indicado ao paciente.

No presente inconformismo, defendeu a inaplicabilidade dos óbices à
admissão do apelo nobre.
Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.

Nas razões de seu apelo nobre, FABIO alegou a violação dos arts. 1.022 e
1.025 do NCPC, 14 do CDC e 186 e 927 do CC ao sustentar que
o acórdão não
(1)
enfrentou a primeira conclusão pericial, que apontou falha no dever de assistência
médica no pós-operatório (glicemia > 600 mg/dl) e nexo causal entre a lesão hipóxico-
isquêmica cerebral e as sequelas; e
houve falha no cuidado pós-operatorio, motivo
(2)
pelo qual caracterizado o dever de indenizar.

(1) Da negativa de prestação jurisdicional
Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou sobre
todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, fazendo constar o seguinte:
Documento eletrônico VDA51562897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:48:46
Código de Controle do Documento: fd31cb31-a0b6-450a-b43b-c5897698cfe1

Assim, não há que se falar em omissão, estando a decisão
fundamentada, sendo proferida com base nas provas constantes dos
autos, principalmente do laudo pericial– doc. 242.
Apenas a título de esclarecimento, vale pontuar que não há qualquer
documento capaz de comprovar prática de ato ilícito ou falha da ré na
prestação de serviços, incorrendo aplicação de danos morais. (e-STJ, fl.
1.871)

Assim, inexistem os vícios elencados no
do CPC, sendo forçoso
art. 1.022
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO
DO
OMISSÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES AFASTADAS. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA
FÁTICA
E
PROBATÓRIA
DOS
AUTOS.
APLICAÇÃO
DA
ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS. DISCUSSÃO
SÚMULA 7/STJ.
DO
VALOR.
PROPORCIONALIDADE
RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015,
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.229.195/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/9/2023,
6/9/2023)

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

(2) Da inexistência de erro médico
O TJMG foi claro ao concluir que, no caso dos autos, não houve erro médico:

Documento eletrônico VDA51562897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:48:46
Código de Controle do Documento: fd31cb31-a0b6-450a-b43b-c5897698cfe1

Assim pela analise do laudo pericial é possível atestar que a
hiperglicemia no pós-operatório, não pode ser considerada uma falha na
prestação de serviços.
Com efeito, é possível afirmar que a assistência médico- hospitalar foi
corretamente prestada, não havendo como inferir pela existência de
negligência por parte da ré. (e-STJ, fl. 1841)
(...)
Registre-se, por oportuno, que a autora não se desincumbiu do ônus que
lhe é imposto pelo
II, do CPC, já que não trouxe, aos autos, um
art. 373,
único documento capaz de derruir a referida prova técnica, bem como se
constata que demais provas acostadas aos autos, não serviram de base
para desfazer as conclusões do laudo pericial.
No que diz respeito ao pleito indenizatório, não restando comprovada a
falha da ré, de modo a configurar o ato ilícito apto a ensejar o direito de
reparação cível, entende-se ser incabível a indenização por dano moral.
(e-STJ, fls. 1842)

Assim, rever as conclusões quanto ao ponto demandaria, necessariamente,
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da
Súmula no 7 do STJ.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE CARÊNCIA.
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO.
SÚMULAS N. 283 E 284/STF. RECUSA INJUSTIFICADA. DANOS
MORAIS INDENIZÁVEIS. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ.
1. Verifica-se que a parte recorrente não impugnou todos os
fundamentos autônomos e suficientes indicados no acórdão recorrido,
principalmente no que se refere à inaplicabilidade da cláusula de
carência aos casos de urgência e emergência, o que atrai a incidência da
aplicável por analogia ao recurso especial.
Súmula n. 283/STF,
2. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à existência de dano
moral indenizável nos casos de negativa de fornecimento de
atendimento médico de urgência ou emergência com fundamento em
cláusula de carência, porquanto configurada a abusividade.
Incidência da Súmula n. 83/STJ.
3. Ademais, a modificação do acórdão recorrido dependeria do
reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é
defeso a esta Corte, conforme a Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51562897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:48:46
Código de Controle do Documento: fd31cb31-a0b6-450a-b43b-c5897698cfe1

Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.502.966/CE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de

9/12/2024,
12/12/2024 –destaquei)

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
APELAÇÃO.
CERCEAMNTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO
STJ. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS. REVISÃO. SÚMULA N. 7
DO STJ. TEMA N. 990 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SÚMULA N. 83
DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a
necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu
convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio
da persuasão racional.
2. Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da
prescindibilidade de produção da prova técnica requerida demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso
especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento da tese
defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos
probatórios produzidos ao longo da demanda.
4. Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo
tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do
STJ (Súmula n. 83 do STJ).
5. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e
indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da
parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente
protelatórios.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
REsp n. 2.077.630/SP,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de

15/4/2024,
18/4/2024 –
destaquei)

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor da recorrida, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do NCPC.
art. 85,
Documento eletrônico VDA51562897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:48:46
Código de Controle do Documento: fd31cb31-a0b6-450a-b43b-c5897698cfe1

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o meu voto.

Documento eletrônico VDA51562897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:48:46
Código de Controle do Documento: fd31cb31-a0b6-450a-b43b-c5897698cfe1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.962.492 / MG
Número Registro: 2025/0215242-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000211890835007 50017205220168130313
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FABIO NETO PEREIRA
ADVOGADOS : MARIA DA PENHA SANTANA DE ALMEIDA - MG066560
KÁTIA REGINA SANTANA DE SOUZA - MG066450
AGRAVADO
: UNIMED VALE DO ACO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS : JAIME QUEIROZ RESENDE - MG020057
PRISCILA LUIZA FERREIRA - MG091862
GUILHERME DE CASTRO RESENDE - MG130505
AGRAVADO
: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADO
: EUGENIO GUIMARAES CALAZANS - MG040399
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
27/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA51808394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:53:26
Código de Controle do Documento: a4dabe41-ba64-4ca2-b43a-95e49c9c7cdf

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:53:26
Código de Controle do Documento: a4dabe41-ba64-4ca2-b43a-95e49c9c7cdf